Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-02.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Não Verificada nulidade na CDA que preenche todos os requisitos legais. Desnecessidade de apresentação do demonstrativo do débito. Redirecionamento contra os sócios. Prazo prescricional que se inicia da constatação de dissolução irregular da sociedade. Prescrição não verificada. Tema 435 e 444 do STJ. Multa corretamente reduzida para 100% do valor do tributo.

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Não Verificada nulidade na CDA que preenche todos os requisitos legais. Desnecessidade de apresentação do demonstrativo do débito. Redirecionamento contra os sócios. Prazo prescricional que se inicia da constatação de dissolução irregular da sociedade. Prescrição não verificada. Tema 435 e 444 do STJ. Multa corretamente reduzida para 100% do valor do tributo. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001126-02.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LIAO YUNG FEI -
ESPOLIO, ADOLFO WENJAW LIAO e LIAO CHEN HONG HSIEN, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001126-02.2018.8.26.0014
APELANTES: LIAO YUNG FEI -ESPOLIO E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 51.354(a)
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
Não
Verificada nulidade na CDA que preenche todos os requisitos legais.
Desnecessidade de apresentação do demonstrativo do débito.
Redirecionamento contra os sócios. Prazo prescricional que se inicia
da constatação de dissolução irregular da sociedade. Prescrição não
verificada. Tema 435 e 444 do STJ. Multa corretamente reduzida para
100% do valor do tributo. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por LIAO YUNG FEI -
ESPOLIO E OUTROS contra r. sentença que julgou parcialmente procedente
embargos à execução fiscal, para reduzir a multa para 100% do valor do imposto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a incidência da Lei 13.918/09.1
Alega o apelante nulidade da CDA em razão da ausência de
demonstrativo de cálculo do débito; irregularidade no redirecionamento aos sócios; e
necessidade de redução da multa apara 20% ante o caráter confiscatório.2
A Fazenda do Estado apresentou as contrarrazões.3
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Estadual visando a
cobrança de débitos da empresa Malharia Ferco Ltda4. Infrutíferas as tentativas de
citação e constatada a dissolução irregular da empresa, a Fazenda do Estado
requereu a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da execução5.
Preambularmente, não há que se falar em nulidade da CDA em razão de
ausência de demonstrativo do débito.
A Certidão da Dívida Ativa apresentada pela Fazenda preenche todos os
1 Fls. 223-229, de lavra da MMa. Juíza Dra. PRISCILLA MIDORI MAIZATO.
2 Fls. 249-263.
3 Fls. 271-286.
4 Fls. 26-29.
5 Fls. 33-34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos legais, lhe conferindo liquidez e certeza, donde não se falar em nulidade. A
CDA indica a origem do débito em consideração, anota os valores do principal e
acréscimos, indicando o índice correcional empregado na atualização. Estampa,
assim, todos os elementos necessários que lhe confere validade e executoriedade.
Não sendo necessária juntada demonstrativo de cálculo.
Superada a alegação de nulidade do título passo a análise dos demais
pontos abordados no recurso.
Comprovada a situação de insolvência, de dilapidação patrimonial da
sociedade ou dissolução irregular, os sócios respondem solidariamente pela dívida da
empresa, nos termos do artigo 134, VII e 135 do Código Tributário Nacional6. Nesse
sentido também aponta a súmula 435 STJ:
Súmula 435 STJ “Presume-se
dissolvida irregularmente
a empresa que deixar
de funcionar no seu domicílio sem comunicação
aos órgãos competentes,

legitimando
o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente”.
6 “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de
que forem responsáveis: (...)
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas”.
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão quanto ao início do prazo prescricional para o
redirecionamento foi fixada no julgamento do Recurso Especial no 1.201.993/SP,
Tema no 444 de recursos repetitivos do STJ, com relação à tese jurídica a seguir
reproduzida:
I)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse
ato processual;
II)
a citação positiva do sujeito passivo original da obrigação tributária, por si
só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art.
543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura
ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-
gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a
ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792
do novo CPC fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
III) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública,
no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora
(REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do
prazo prescricional.
No caso dos autos o pedido de redirecionamento da execução para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sócios foi feito dentro do quinquênio legal. A Fazenda não ficou inerte nos autos,
buscando sempre satisfazer seu crédito, não se verificando a fluência do prazo
prescricional.
No que se refere a multa, a r. sentença corretamente reduziu para 100%
do valor do débito não sendo caso de nova redução.
Consoante atual entendimento do E. Supremo Tribunal Federal deve
prevalecer o caráter pedagógico da penalidade, de maneira que a multa deve ser
estabelecida em patamar condizente com a proporcionalidade e razoabilidade, com o
intuito de desestimular o descumprimento da obrigação tributária.
Entretanto, ela não pode assumir caráter confiscatório, o que é vedado
pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência do
Pretório Excelso.7
As multas cobradas nos autos foram aplicadas em 30% e 35% do valor
da operação, nos termos da legislação em vigor. A redução para o patamar de 100%
do valor do tributo devido se mostra razoável e não abusiva, devendo ser mantida.
Assim, é de se negar provimento ao recurso para manter a r. sentença.
7 ARE 1058987 AgR / SP São Paulo AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 01.12.2017; ARE 836828 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, j. 16.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelos motivos expendidos, por meu voto, proponho seja NEGADO
PROVIMENTO
ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)